Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-41.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001009-41.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviço Postal, Criação, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), OCHIUTO DE CARVALHO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.701.638/0001-03 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), D & L Recursos Humanos LTDA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUBCONTRATAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não é o Poder Público legitimado a integrar o polo passivo de ação de cobrança movida por subempreiteiro contra a empresa por ele contratada, por meio de licitação, porque não tem vínculo contratual com a subcontratada, nos termos do artigo 71 § 1o, da Lei no 8.666/93.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OCHIUTO DE CARVALHO & CIA LTDA ME almejando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT que excluiu o Município de Tangará da Serra-MT do polo passivo da
Ação de Cobrança de no 11221-12.2012.811.0055.

Nas razões recursais, a agravante alega que
"foi subcontratada pela agravada D & L Recursos Humanos LTDA, para prestar serviços de zeladoria à Casa de apoio do Município de Tangará da Serra- MT, localizada na cidade de Cuiabá-MT".

Aduz que
"A decisão atacada, que excluiu o Município de Tangará da Serra-MT, tem como fundamento a inexistência de qualquer evidência da celebração do contrato entre as empresas privadas, afirmando que somente existe um email encaminhado pela agravada D & L, com um contrato de subcontratação em anexo".
Todavia, pelos documentos acostados, é
"evidente a subcontratação realizada pela agravada D & L Recursos Humanos e a agravante Ochiuto de Carvalho & Cia LTDA, evidente também que os serviços foram prestados diretamente para o Poder Executivo do Município de Tangará da Serra".

Sustenta que
"Os serviços foram devidamente prestados pela empresa agravante, que suportou todas as despesas sozinha e o agravado Município de Tangará da Serra foi o único beneficiado, devendo pois a agravante, receber pelo serviço prestado".

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento, para o fim de cassar a decisão vergastada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 89918).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção (Id. 261255).

Contraminuta (Id. 8258441), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A análise recursal restringe-se à ilegitimidade passiva do Município de Tangará da Serra-MT.

No caso em tela, como relatado, a agravante alega que
"foi subcontratada pela agravada D & L Recursos Humanos LTDA, para prestar serviços de zeladoria à Casa de apoio do Município de Tangará da Serra- MT, localizada na cidade de Cuiabá-MT".

Aduz que
"A decisão atacada, que excluiu o Município de Tangará da Serra-MT, tem como fundamento a inexistência de qualquer evidência da celebração do contrato entre as empresas privadas, afirmando que somente existe um email encaminhado pela agravada D & L, com um contrato de subcontratação em anexo".
Todavia, pelos documentos acostados, é
"evidente a subcontratação realizada pela agravada D & L Recursos Humanos e a agravante Ochiuto de Carvalho & Cia LTDA, evidente também que os serviços foram prestados diretamente para o Poder Executivo do Município de Tangará da Serra".

A agravante pretende o reconhecimento da legitimidade passiva do Município, sustentando haver, no caso, litisconsórcio passivo necessário.

Com efeito, empresa D & L Recursos foi contratada pelo Município de Tangará da Serra por meio de licitação, na modalidade pregão, para a realização de prestação de serviços de zeladoria e portaria da Casa de Apoio.

Por sua vez, a empresa contratada procedeu à subcontratação, firmando com a agravante um instrumento particular de contrato de prestação de serviços de zeladoria à Casa de Apoio do Município de Tangará da Serra- MT, localizada na cidade de Cuiabá-MT.

Conforme o disposto no art. 72 da Lei no 8.666/93, o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.

No caso, não obstante a possibilidade de subcontratação, não há responsabilidade do Município pelo inadimplemento da contratada, nos termos do artigo 71, § 1o, da Lei no 8.666/93, que assim estabelece:

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

(...) § 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais

não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento
, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Grifei).

A existência, portanto, de subcontratação direta entre a agravante e a empresa contratada não significa que o Município tem responsabilidade solidária, ou subsidiária, pelo débito existente entre a empresa e a agravante, referente a encargos comerciais, porque são contratos distintos, não havendo vínculo contratual entre o Município e a subcontratada.

Desse modo, o Município de Tangará da Serra-MT não tem legitimidade passiva para a demanda, não merecendo reparo a decisão do Juízo singular.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019